Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a incompetência territorial arguida pela ré/recorrida. Argumenta ser parte hipossuficiente e requer a anulação da sentença, e o retorno dos autos para processamento no juizado de origem.
2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Inicialmente, ressalte-se que trata-se de relação de natureza civil, e o contrato entabulado entre as partes indica a existência de cláusula de foro de eleição expressa. Note-se que há autorização legal para a extinção da demanda quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), e, em se tratando de competência relativa, deve ser arguida pelo demandado, em resposta à demanda (o que ocorreu na peça de defesa, id 36642358).
4. Logo, impõe-se a confirmação da sentença, porquanto tenha sido proferida em conformidade com os preceitos legais.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC .
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.